Tribunal: TJDFT
Processo: 0740873-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença no 0713739-36.2024.8.07.0018, rejeitou pedido de sobrestamento do feito e reconheceu a exigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da tramitação de ação rescisória; e (ii) a alegação de inexigibilidade do título executivo, sob fundamento de coisa julgada inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória não suspende automaticamente a execução do título judicial transitado em julgado, salvo decisão concessiva de tutela provisória, o que não ocorreu no caso. 4. A alegação de inexigibilidade do título executivo foi afastada, pois a questão foi debatida na ação coletiva originária e transitou em julgado, estando preclusa a matéria. 5. A inaplicabilidade do Tema 864/STF à hipótese foi expressamente reconhecida no acórdão da apelação no 0702195-95.2017.8.07.0018, de relatoria desta Turma, o que inviabiliza nova rediscussão no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo decisão judicial expressa concedendo efeito suspensivo. 2. O reconhecimento da exigibilidade do título executivo decorre do trânsito em julgado da decisão coletiva, impedindo rediscussão no cumprimento de sentença.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 313, V, “a”, e 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/09/2017; STJ, Tema 905, Recursos Repetitivos, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 22/02/2018; TJDFT, Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/02/2021.